Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-42.1992.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-42.1992.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OMS PREMOLDADOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: OMS PREMOLDADOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINARES NAS CONTRARRAZÕES DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR NO APELO DA RÉ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CUSTAS AO FINAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES. ANÁLISE CONJUNTA. REVELIA. CONCORDÂNCIA TÁCITA COM A OFERTA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DO EXPROPRIANTE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXPROPRIADO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I –
A contagem do prazo recursal inicia-se, no primeiro dia útil após a juntada do mandado de intimação aos autos, conforme art. 231, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso, revelando a tempestividade do apelo do Município de Camaçari.

II – Não prospera a preliminar de não conhecimento da apelação, também arguida pela ré em suas contrarrazões, sob o argumento de que a sentença teria apenas homologado o valor apontado pelo próprio autor como correto, uma vez que a suposta incontrovérsia não reflete a realidade dos autos.

III – Tendo em vista que a ré alega não possuir, momentaneamente, recursos para arcar com as custas processuais, a parte interessada poderá arcar com o ônus ao final da ação.

IV – Diante do enredamento das matérias tratadas em ambos os recursos, a análise de ambos será feita conjuntamente.

VI –
Nas ações de desapropriação, a revelia do expropriado não acarreta na concordância tácita com a oferta expropriante, conforme art. 23 do Decreto-Lei 3365/1941, e do enunciado n.º 118 do extinto TRF.

VII – Com a rejeição do pedido principal do Município, de que fosse ratificado o valor inicialmente ofertado, há que ser acolhido o seu pedido subsidiário e homologados os cálculos apresentados, aos quais o expropriado expressamente anuiu, dispensando-se, portanto, a produção de prova pericial.

VII –
Recursos de Apelação não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação
nº 0000091-42.1992.8.05.0039,
em que figura como apelantes e apelados,
OMS PREMOLDADOS LTDA - ME
e o
MUNICIPIO DE CAMAÇARI.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em

rejeitar as preliminares
suscitadas, e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
nos termos do voto do Relator.